Tribunal: TJMT
Processo: 1026726-65.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026726-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISIS FERNANDA NOGUEIRA DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 037.406.731-76 (APELADO), ANDRESSA PEREIRA DE SOUSA RESENDE - CPF: 058.451.361-56 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE FILHO - CPF: 736.746.051-04 (APELANTE), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), SEMENTES FELIPE LTDA - CNPJ: 13.730.625/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS FERNANDA NOGUEIRA DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 037.406.731-76 (APELANTE), ANDRESSA PEREIRA DE SOUSA RESENDE - CPF: 058.451.361-56 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE FILHO - CPF: 736.746.051-04 (APELADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Terceiro opostos por adquirente de veículo automotor contra constrição judicial incidente sobre o bem, alienado antes do bloqueio e sem restrição junto ao DETRAN.

2. Sentença de procedência que levantou a constrição, mas condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na condenação da embargante em honorários; (ii) definir se restou comprovada a boa-fé da adquirente; e (iii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. Inexiste julgamento
extra petita
, pois a condenação em custas e honorários decorre de imposição legal (CPC/2015, arts. 82 e 85), independentemente de pedido expresso.

5. Demonstrada, por documento idôneo, a aquisição do veículo antes da restrição, e ausente contestação do embargado, resta caracterizada a boa-fé da adquirente (CPC/2015, art. 674; Súmula nº 92/STJ).

6. O embargado deu causa ao ajuizamento da ação ao alienar o veículo e, mesmo ciente da transferência, resistir ao levantamento da constrição, devendo arcar com os encargos sucumbenciais, nos termos do Tema 872/STJ e da Súmula nº 303/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do embargado desprovido. Recurso da embargante provido para inverter os ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º).

Tese de julgamento
:

"1. Configurada a aquisição de veículo automotor por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial, impõe-se o levantamento da restrição.

2. Nos Embargos de Terceiro, as verbas de sucumbência recaem sobre a parte embargada quando esta, mesmo ciente da alienação, insiste na manutenção da penhora."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ISIS FERNANDA NOGUEIRA DE JESUS
e
EDER LINCOLN FORTE FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”, movido pela 1ª apelante em face do 2º recorrente.

Prolatada a sentença (ID 307125943), nos termos:

“
Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para desconstituir os atos de constrição que recaí sobre o veículo CHEVROLET, modelo ONIX PLUS 10TAT LTZ, Ano/Modelo 2019/2020, chassi nº. 9BGEN69H0LG155003, placa QXD0E36, RENAVAM nº. 01215538178, objeto de constrição via Renajud nos autos de n. 1008647-38.2024.8.11.0003,
EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

RATIFICO
a liminar deferida.

Pelo princípio da causalidade, visto que deu causa a constrição sobre o bem por não ter regularizado o bem perante o órgão competente, CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Ficando, entretanto, tal condenação suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte embargante.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos principais de n. 1008647-38.2024.8.11.0003
.”

Em suas razões (ID. 307125947), o apelante
Eder Lincoln Forte Filho
, apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de que a embargante não conseguiu demonstrar sua condição de boa-fé ao deixar de comprovar nos autos o pagamento do bem, objeto da constrição judicial. Acusa possível simulação de compra e venda do veículo.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

A apelante
Isis Fernanda Nogueira de Jesus,
em suas razões recursais (ID nº 307126350), suscita preliminar de manutenção da Justiça Gratuita, a fazer jus o benefício de suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários sucumbenciais, por força do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Argui ainda em preliminar, ser a sentença extra petita, ao argumento de que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, julgou a causa fora dos pedidos nos autos.

No mérito, combate os fundamentos da sentença, quanto a aplicação incorreta do princípio da causalidade, a afastar condenação aos honorários sucumbenciais. Aduz que a transferência foi devidamente realizada em 28/12/2023, conforme se tem em CRLV juntado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a condenar o embargado exclusivamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 307126352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante
Isis Fernanda Nogueira de Jesus
suscita preliminar de julgamento
extra petita
.

Descabida a tese de julgamento “extra petita”, tendo em visa que a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob observância do princípio da causalidade, visto que os honorários de sucumbência responsabilizam quem deu causa à propositura da ação ou incidente processual, sendo que o juiz não incorre em julgamento extra petita ao arbitrar esses valores, mesmo sem pedido expresso, pois a condenação é uma consequência legal da derrota no processo, sob o fundamento dos artigos 82 e 85
caput
ambos do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar.

A apelante suscita, ainda, preliminar de manutenção dos benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos, requerendo a reforma da sentença quanto à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Ressalte-se, contudo, que tal matéria será analisada conjuntamente com o mérito, em razão de sua íntima conexão com a questão de fundo.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal de ambos os recursos.

Trata-se de Embargos de Terceiro, com pedido liminar, opostos por
Isis Fernanda Nogueira de Jesus
em face de
Eder Lincoln Forte Filho
.

A embargante alega, em síntese, que adquiriu, em 28 de dezembro de 2023, o veículo Chevrolet ONIX PLUS 10TAT LTZ, Ano/Modelo 2019/2020, placa QXD0E36, anteriormente pertencente ao embargado.

Relata que, nos autos principais,
foi deferida a tutela antecipada requerida pelo próprio embargado em 24/04/2024,
o que resultou no bloqueio judicial do bem atualmente de sua propriedade, via Renajud.

Requer a baixa da restrição judicial incidente sobre o bem de sua titularidade.

O embargado, instado a se manifestar, deixou de se manifestar.

O juízo
a quo,
em sentença, julgou procedente os Embargos de Terceiro, sob o fundamento
: “(...); Percebe-se que o embargado não se opôs a pretensão autoral; “...percebendo que a constrição fora realizada posteriormente, tenho que se mostra demonstrada a posse e a aquisição do bem, que por se tratar de bem móvel bastaria a efetivação da tradição.”; “Desse modo, comprovada a aquisição do veículo objeto dos autos anterior a restrição via Renajud, o feito merece ser julgado procedente.”

Insurgem-se as partes contra a sentença de primeiro grau: o embargado alega ausência de comprovação do pagamento do bem objeto da compra e venda, enquanto a embargante se insurge contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e contra a não observância aos benefícios da justiça gratuita.

Neste contexto, não obstante a alegação do embargado/recorrente de que não foram produzidas provas suficientes à comprovação dos argumentos ventilados em embargos de terceiro, denota-se dos autos que a embargante demonstrou, por meio de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital, a aquisição e posse do automóvel Chevrolet ONIX PLUS 10TAT LTZ, placa QXD0E36 (ID. 307125925),
sua condição de adquirente de boa-fé
.

Resta configurado, assim, o requisito previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil, pois à época da compra (registro em 28/12/2023),
além de comprovar a propriedade, evidencia a boa-fé na aquisição.
Inobstante a existência de restrição judicial incidente sobre o bem, tem-se que a restrição se deu por outra ação, visto que a constrição pelos autos principal em que se discute aqui, se deu tão somente a partir de abril/2024.

No mais, observa-se dos documentos juntados pela embargante, em verossimilhança de suas alegações, da posse do móvel desde sua aquisição.

Assim, à toda evidência, observa-se que o bem móvel se encontrava livre e desembaraçado à época da sua aquisição, e sua posse desde então, reforçando a boa-fé da adquirente.

Lembrando-se que citado, o embargado deixou de apresentar contestação, presumindo desta forma, veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BAIXA DA CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – DEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – BOA-FÉ DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a compra e comunidade de venda do veículo por terceiro de boa-fé, sem indicativos de restrição no Detran ao tempo da compra, cumpre deferir a medida liminar de levantamento de constrição que fora determinada nos autos de processo judicial do qual o adquirente não faz parte. (N.U 1029174-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).”

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Bem móvel. Sentença de procedência com condenação do embargante ao pagamento das verbas de sucumbência . Insurgência do embargante - Ônus de sucumbência. Responsabilidade da embargada. Manifesta resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Jurisprudência do C . Superior Tribunal de Justiça firmada por ocasião do julgamento do REsp 1452840/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 872). Credora que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Exegese da Súmula nº 303 da Corte Superior. Inversão da disciplina das verbas de sucumbência. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007623320248260624 Tatuí, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 27/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

No caso sub examine, não há nos autos qualquer indício de má-fé por parte da embargante. Pelo contrário, restou demonstrado que o embargado alienou o bem antes mesmo da constituição da medida constritiva, e não procedeu ao registro de qualquer restrição junto ao DETRAN, frustrando eventual oponibilidade perante terceiros.

Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

O Código de Processo Civil em seu artigo 678, confere ao juiz a prerrogativa de suspender os efeitos da constrição quando suficientemente provado o domínio ou a posse.

De outro norte, quanto a condenação da embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1452840/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 872), acerca da matéria em discussão nesta instância: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Nesse ponto, observa-se que o embargado apresentou clara resistência ao acolhimento dos embargos de terceiro ao se manifestar pedido de comprovação da embargante do pagamento do veículo, a inibir eventual simulação de compra e venda, no sentido de que fosse mantida a restrição sobre o automóvel GM/S10 ADVANTAGE D.

Além de que, denota-se dos autos da ação principal (Declaratória de Rescisão contratual c/c Perdas e Danos nº 1008647-38.2024.8.11.0003), que o embargante foi o responsável pela constrição judicial do bem, ao interesse do atendimento de concessão de tutela de urgência.

Não se pode esquecer que o embargado ao fim de insistir na manutenção da penhora sobre o veículo, interpôs o presente recurso de apelação.

Logo, sob qualquer ângulo de análise, a conclusão é uma só: o embargado além de ter alienado o veículo, apresentou resistência à pretensão aos embargos de terceiro com requerimento de manutenção da constrição, ou seja, defendeu o desacolhimento da pretensão deduzida pela embargante.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL - PENHORA – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – COMPRADOR DE BOA-FÉ – SÚMULA Nº 92 DO STJ – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados em sede de Embargos de Terceiros, a posse e a propriedade do veículo, correta se faz a decisão que declara não poder o terceiro de boa-fé responder pela eventual ilegalidade anteriormente praticada.

Nos termos da Súmula nº 92 do STJ, “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

Os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade. (N.U 1006658-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Portanto, o embargado deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro e, por isso mesmo, deve responder pelas verbas de sucumbência, à luz da incidência da Súmula nº 303 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

É o caso de se reformar a sentença para inverter a sucumbência arbitrada e atribuir ao embargante o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Prejudicada as razões recursais quanto a observância dos benefícios da Justiça gratuita.

Isto posto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do embargado.

2)
DAR PROVIMENTO
ao apelo da embargante, para reformar a sentença de primeiro grau, a condenar a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025